Tribunal: TJDFT
Processo: 0002518-62.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. MAJORAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
3. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, verifica-se que a indenização arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) na sentença deve ser reduzida para R$ 300,00 (trezentos reais), com base nos princípios da equidade e proporcionalidade, bem como diante do grau de culpa do ofensor e do seu potencial econômico. Há registro nos autos de que o réu/apelante é mototáxi e percebe uma renda média mensal de R$ 900,00 (novecentos reais).
4. Conforme jurisprudência desta Corte, é proporcional a valoração de fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada agravante a partir da pena base fixada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da indenização estipulada a título de dano moral, fixando-a em R$ 300,00 (trezentos reais) e para reduzir a pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantidos os demais fundamentos da sentença.